Tribunal: TJSP
Processo: 1011312-69.2014.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – Interposições contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de arbitramento de honorários profissionais. Prestação de serviços advocatícios. Laudo pericial elucidativo. Juiz, ademais, que não fica adstrito ao laudo pericial. Honorários arbitrados em decorrência do serviço advocatício prestado, a dimensão do trabalho realizado e o importe adequado para

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – Interposições contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de arbitramento de honorários profissionais. Prestação de serviços advocatícios. Laudo pericial elucidativo. Juiz, ademais, que não fica adstrito ao laudo pericial. Honorários arbitrados em decorrência do serviço advocatício prestado, a dimensão do trabalho realizado e o importe adequado para arbitramento dos honorários do autor, em consonância com a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil. Alteração apenas do percentual da condenação, em observância ao laudo pericial, sem a retificação (percentual) realizada posteriormente. Sentença parcialmente reformada.